Tribunal: STF
Processo: RE 83504
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
1. As taxas de juros e outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições de crédito já não se acham sob incidência das limitações previstas no Decreto nº 22.626-33, mas, isto sim, ao que dispõe a Lei n. 4.595-64, às deliberações do Conselho Monetário Nacional e às limitações e à disciplina do Banco Central do Brasil, como decidiu, aliás, e STF no RE n. 78.953.